Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO DE SERVIDOR MILITAR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PARA AS APELANTES MAIORES. REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS POSTERIORES A PRESCRIÇÃO DO DIREITO.
1. A argumentação presente no recurso é suficiente para seu conhecimento, mesmo em relação ao menor, pois fundado na incorreção das informações prestadas pelos prepostos do requerido.
2. Os Apelantes alegam que a prescrição deve ser afastada porque apresentaram requerimentos administrativos que teriam suspendido o prazo prescricional. O Requerido informa que o último requerimento administrativo apresentado pelos Apelantes foi realizado em 8 de fevereiro de 2018, ou seja, o direito das Apelantes já estava prescrito quando foi apresentado o referido pedido administrativo.
3. Cumpre salientar que a prescrição não pode ser debitada, como argumentam os Apelantes, a suposta má informação prestada pelos prepostos do Apelado, visto que os servidores não podem ser responsabilizados pela inação das partes em procurar efetivar seus direitos procurando o Poder Judiciário.
4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.